Tribunal: STF
Processo: Rcl 64369
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por S/A O Estado de São Paulo e outros contra decisão liminar proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Luís, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF 130/DF.



    Em síntese, os reclamantes sustentam:



    “A partir do trabalho investigativo dos seus jornalistas, a empresa de comunicação noticiou que ‘O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, concedeu 31 retransmissoras de televisão para um mesmo empresário da sua base política no Maranhão.’, autorizações essas obtidas em curto espaço de tempo (no período entre cinco e oito meses) (Doc. 03).



    [...]



    2.- Não obstante os Reclamantes tenham divulgado relato objetivo e verídico sobre a forma e o escopo de autorizações visando à outorga de retransmissoras de TV —— fato de inequívoco interesse da coletividade ——, fazendo-o, ademais, a partir de informações oficiais e com o registro da versão dos envolvidos, as demandantes pretendem na origem a reparação pecuniária de danos morais, além da exclusão do conteúdo jornalístico e a publicação de retratação, estes últimos pedidos formulados em caráter antecipatório.



    [...]



    3.- Ao examinar a Inicial, o Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de São Luís/MA houve por bem acolher os pedidos antecipatórios para determinar que os Reclamantes ‘...promovam a EXCLUSÃO das matérias impugnadas pelas autoras [...] de todas as suas plataformas digitais e redes sociais...’ e ‘...a retratação dos réus, com igual destaque, nos mesmos meios nos quais as matérias foram veiculadas...’ (Doc. 02, ID nº 107957229, g. o.).” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6)



    Requerem os reclamantes:



    “28.- Por todo o exposto, mas notadamente mercê dos superiores acréscimos desse Excelso Pretório, sem olvidar dos valiosos subsídios da Douta Procuradoria-Geral da República, os Reclamantes pedem seja liminarmente deferida a sustação dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de São Luís/MA nos autos do Processo nº 0875398- 58.2023.8.10.0001 (CPC, art. 989, inc. II), porque antagônica ao que se decidiu no bojo da ADPF nº 130, ao final julgando-se procedente esta Reclamação, de modo ser cassado em definitivo o referido ato judicial, liberando-se, em favor da sociedade, a circulação das informações contidas nas reportagens jornalísticas sob censura judicial e impedindo, outrossim, a publicação de retratação forçada pelos Reclamantes.” (doc. eletrônico 1, pp. 25 e 26) 



    A medida liminar foi deferida (doc. eletrônico 10).



    Fábio de Oliveira Ribeiro apresenta pedido para intervenção como amicus curiae (doc. eletrônico 11).



    Os beneficiários do ato reclamado apresentaram contestação (doc. eletrônico 23).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF 130. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE IMPRENSA. PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. - Parecer pela procedência da reclamação.” (doc. eletrônico 28, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Pet. 137247/2023 (doc. eletrônico 11).



    Dispõe o art. 138, do Código de Processo Civil:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



     Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amicus curiae, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos.



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



     2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)



    No caso dos autos, o requerente, Fábio de Oliveira Ribeiro, não comprovou ter representatividade adequada para tratar do tema em questão nestes autos.



    Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso de Fábio de Oliveira Ribeiro como amicus curiae, sem prejuízo do recebimento da manifestação apresentada pelo requerente como memorial.



    É desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias para a propositura de reclamação em casos em que o paradigma apontado é um precedente firmado em arguição de descumprimento de preceito fundamental. No mesmo sentido:



    “Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 57761 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 250/DF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. I - No caso, constatou-se a violação da decisão proferida por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, na ADPF 250/DF, indicada como paradigma, pois permitiu-se o pagamento por folha suplementar, em situação que deve seguir obrigatoriamente o regime de precatórios/RPV. II - A reclamação proposta por violação de entendimento firmado em julgamento de ADPF não exige o esgotamento de instância. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61531 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)



    No mérito, os reclamantes apontam violação ao julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    “3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    O trecho acima transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    No caso concreto, por outro lado, decidiu a autoridade reclamada:



    “In casu, ao analisar os documentos colacionados aos autos pelos Postulantes, em sede de exame sumário e de prévio juízo de delibação, compreendo que encontram-se preenchidos os requisitos legais a conduzir a uma verossimilhança da densidade das alegações, notadamente pela existência das matérias impugnadas (ID. 107899606 e 107899607); a divulgação da notícia pelos réus em suas redes sociais (ID. 107899616, 107899612, 107899609, 107899608) e o próprio teor das matérias jornalísticas lesivo aos direitos de personalidade das autoras.



    Sobre esse último aspecto, qual seja, o conteúdo das matérias jornalísticas, é de se notar da lista de atos de retransmissoras de TV publicados em 2023 (ID. 107899621), que dos atos designados ao Estado do Maranhão, tem-se uma quantidade significativa de atos destinados igualmente à TV Mirante, contanto com quantidade próxima de retransmissoras destinadas à TV DIFUSORA.



    Porém, observa-se que tal informação sequer fora ventilada pelos Réus ao elaborarem e divulgarem as matérias jornalísticas em comento, o que, em certa perspectiva e proporção, revelada pela petição inicial, corrobora para uma divulgação de uma informação potencialmente tendenciosa e difamatória, a ponto de não oferecer um conteúdo uniforme e robusto sobre o assunto, e com o subsídio suficiente e necessário para que o destinatário principal, o cidadão, possa realizar o seu isento juízo de opinião com base em uma matéria jornalística consideradamente imparcial.



    [...]



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência antecipada para que os Réus, S/A O ESTADO DE SÃO PAULO, DANIEL WETERMAN DA SILVA, JULIA AMADO XAVIER DE OLIVEIRA AFFONSO e VINÍCIUS VALFRÉ PEREIRA, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a contar da intimação do presente decisum liminar, promovam a EXCLUSÃO das matérias impugnadas pelas autoras (Ministro de Lula distribui 31 retransmissoras de TV para empresário do seu núcleo político; e, b) Ministério de Juscelino libera em 30 minutos pedido por rede de TV Nacional para seu grupo político) de todas as suas plataformas digitais e redes sociais, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias para cada um dos réus.



    Defiro, também, o pedido concernente à concessão da tutela de urgência para determinar a retratação dos réus, com igual destaque, nos mesmos meios nos quais as matérias foram veiculadas, e o faço com base na sugestão da minuta elaborada pelas autoras, constante no ID 107900482, facultando, porém, aos demandados que, sem se afastarem da linha de raciocínio esboçada na retromencionada minuta, empreguem redação própria para a retratação aqui determinada.



    [...]” (doc. eletrônico 5, pp. 9-10)



    Nota-se, portanto, que a decisão reclamada utiliza-se de fundamentos insuficientes para justificar a restrição à liberdade de imprensa.



    Nesse ponto, observo que não existem direitos absolutos. O Supremo Tribunal Federal também firmou como precedente o Tema 995/RG, no qual se previu, inclusive, a possibilidade de remoção de conteúdo. Transcrevo:



    “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.” (grifei)



     



    Mas não é o caso dos autos. 



    Em contestação, os beneficiários do ato reclamado alegam que houve distorção (os Estados de São Paulo e Minas Gerais foram os mais beneficiados e não o Estado do Maranhão) e omissão de dados (muitas concessões de TV foram destinadas à empresa concorrente, o que indicaria que não houve qualquer favorecimento ilegal).



    Tais detalhes, apesar de importantes, no entanto, não são suficientes para configurar as hipóteses previstas no Tema 995/RG, pois não há prova de que a empresa jornalística tenha publicado informação falsa ou com intenção de ofender os beneficiários do ato reclamado. 



    Observo que nas reportagens constam expressamente “O que dizem o ministério e a TV Difusora” (doc. eletrônico 4, p. 8) e a nota emitida pela TV Difusora afirmando que “não houve favorecimento favorecimento nas autorizações e na velocidade das análise” (doc. eletrônico 4, pp. 16 e 17).



    Ou seja, os reclamantes, nas próprias reportagens divulgadas, se preocuparam em permitir a divulgação também dos argumentos dos beneficiários do ato reclamado. 



    Por outro ângulo, é evidente que existe interesse jornalístico nos relatos em questão, pois tratam de fatos de interesse público sobre outorgas de concessão de serviços de veículos de comunicação.



    Assim, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de matéria e de imagem” divulgadas em “sites” e em portais noticiosos. Precedentes.” (Rcl 31.117 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/10/2020 - grifei)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.506 AgR/AM, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022)



    Na mesma direção, as decisões monocráticas: Rcl 57.785/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023; Rcl 61.130-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023; Rcl. 620.010/MG e 61.622/MG, da minha relatoria, DJe de 19/9/2023 e 25/9/2023, respectivamente.



    Por fim, observo que o Plenário desta Suprema Corte extinguiu vários processos movidos por autoridades contra empresa jornalística, por críticas relacionadas aos seus vencimentos, por afronta ao decidido na ADPF 130/DF (Rcl 23899, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/10/2023.



    Os reclamantes indicaram o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor inestimável, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



     



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, e art. 992 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para confirmar a medida liminar concedida e cassar a decisão proferida nos autos 0875398-58.2023.8.10.0001 na parte em que determinou a remoção dos conteúdos publicados pelo reclamante e impôs retratação dos reclamantes, sem prejuízo ao mérito da demanda que será julgada nas instâncias ordinárias. 



     



    Condeno os beneficiários do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que deve ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator